Tribunal: TJDFT
Processo: 0700692-39.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700692-39.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A, JW AUTOMOVEIS LTDA - EPP APELADO: BANCO PAN S.A, TOO SEGUROS S.A., FRANCISCO IVANILDO DA SILVA DESPACHO Compulsando os autos, observa-se a inexistência de contrarrazões apresentadas pela corré JW AUTOMOVEIS LTDA ou certidão de sua intimação e inércia (Id. 29143304). Em sendo assim, baixem os autos ao Juízo de origem para que promova a certificação quanto eventual apresentação de resposta ao recurso de apelação interposto por BANCO PAN S/A referente à corré JW AUTOMOVEIS por apresentar pretensão antagônica ao seu interesse. Assim, buscando prevenir futuras arguições de nulidade, baixem-se os autos a origem para que seja certificada a regular intimação dos citados apelados, bem como eventual transcurso in albis do prazo concedido. Após, venham-me conclusos para julgamento. Cumpra-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora